Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS DE MASTOPEXIA E LIPODISTROFIA BRAQUIAL. EMAGRECIMENTO ACENTUADO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATUREZA REPARADORA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. RESP 1.733.013/PR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora se enquadra adequadamente como destinatária final dos serviços prestados.

2. A cirurgia mamária reparadora e a lipodistrofia braquial decorrentes de cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida, não configurando fins estéticos, mas, sim, procedimentos complementares à cirurgia de redução de estômago, devendo os custos serem suportados pelo plano de saúde.

3. Muito embora a 4a Turma do e. STJ, em recente julgado, tenha sinalizado uma mudança de entendimento favorável ao caráter taxativo da listagem estabelecida pela ANS (REsp no 1.733.013/PR), a 3a Turma da mesma Corte tem reafirmado a natureza exemplificativa do rol (EDclno AgIntno REsp no 1.880.278/SP).

4. A recusa motivada em cláusula contratual do plano de saúde em autorizar procedimento não previsto no contrato, por si só, não gera o direito à indenização compensatória. Sob esse prisma, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional, em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade.

5. Recurso parcialmente provido.